Tribunal: TJES
Processo: 0006327-56.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o réu da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). A acusação pleiteia a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo Júri, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal (CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão absolutória do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) estabelecer se é cabível a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo Júri, considerando a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 593, III, "d", do CPP autoriza a anulação de decisões do Tribunal do Júri quando forem manifestamente contrárias à prova dos autos, sem violar a soberania dos veredictos.

2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) admite a revisão de decisões absolutórias em hipóteses excepcionais, quando o veredicto dos jurados destoar de forma evidente das provas constantes dos autos, conforme precedentes HC n. 323.409/RJ e AgRg no REsp n. 2.113.879/MG.

3. No caso, os jurados reconheceram, nos dois primeiros quesitos, a materialidade e autoria delitiva atribuídas ao réu, mas, em contradição com tais respostas, absolveram-no pelo quesito genérico, sem que houvesse tese defensiva que sustentasse a absolvição.

4. As provas dos autos corroboram a autoria do réu, destacando-se os depoimentos dos policiais que conduziram a investigação, as mensagens identificadas no celular da vítima que comprovam o encontro marcado com o réu no dia do crime e os relatos da genitora da vítima, que mencionou a relação de dívidas vinculadas ao tráfico de drogas.

5. Diante da evidente desconexão entre a prova dos autos e a absolvição pelo Conselho de Sentença, impõe-se a submissão do réu a novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a anulação da decisão do Conselho de Sentença e a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP, quando a decisão absolutória for manifestamente contrária à prova dos autos, sem que isso implique violação da soberania dos veredictos.

2. A resposta afirmativa dos jurados quanto à materialidade e autoria, seguida de absolvição pelo quesito genérico, sem amparo em qualquer tese defensiva sustentada em plenário, configura manifesta contrariedade à prova dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV; Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.087 de repercussão geral; STJ, HC n. 323.409/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 28.02.2018, DJe 08.03.2018; STJ, AgRg no REsp n. 2.113.879/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006327-56.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LUIZ FELIPE RODRIGUES FERREIRA

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o réu da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). A acusação pleiteia a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo Júri, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal (CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão absolutória do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) estabelecer se é cabível a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo Júri, considerando a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 593, III, "d", do CPP autoriza a anulação de decisões do Tribunal do Júri quando forem manifestamente contrárias à prova dos autos, sem violar a soberania dos veredictos.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) admite a revisão de decisões absolutórias em hipóteses excepcionais, quando o veredicto dos jurados destoar de forma evidente das provas constantes dos autos, conforme precedentes HC n. 323.409/RJ e AgRg no REsp n. 2.113.879/MG.

5. No caso, os jurados reconheceram, nos dois primeiros quesitos, a materialidade e autoria delitiva atribuídas ao réu, mas, em contradição com tais respostas, absolveram-no pelo quesito genérico, sem que houvesse tese defensiva que sustentasse a absolvição.

6. As provas dos autos corroboram a autoria do réu, destacando-se os depoimentos dos policiais que conduziram a investigação, as mensagens identificadas no celular da vítima que comprovam o encontro marcado com o réu no dia do crime e os relatos da genitora da vítima, que mencionou a relação de dívidas vinculadas ao tráfico de drogas.

7. Diante da evidente desconexão entre a prova dos autos e a absolvição pelo Conselho de Sentença, impõe-se a submissão do réu a novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a anulação da decisão do Conselho de Sentença e a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP, quando a decisão absolutória for manifestamente contrária à prova dos autos, sem que isso implique violação da soberania dos veredictos.

2. A resposta afirmativa dos jurados quanto à materialidade e autoria, seguida de absolvição pelo quesito genérico, sem amparo em qualquer tese defensiva sustentada em plenário, configura manifesta contrariedade à prova dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV; Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.087 de repercussão geral; STJ, HC n. 323.409/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 28.02.2018, DJe 08.03.2018; STJ, AgRg no REsp n. 2.113.879/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha que, em conformidade com a decisão dos jurados, absolveu o acusado LUIZ FELIPE RODRIGUES FERREIRA da prática do crime do art. 121, §2º incisos I e IV do CP.

A Acusação, em suas razões, requer a anulação do julgamento e a submissão do acusado a novo Júri, vez que a decisão dos jurados, a seu ver, foi manifestamente contrária à prova dos autos, conforme art. 593, III, “d” do CPC.

Contrarrazões do réu pelo desprovimento do recurso (id. 10540737).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (id. 10981532).

Pois bem.

O recurso ministerial se funda na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

De acordo com a denúncia:

“(...) No dia 9 de julho de 2019, por volta das 6:00h, na Rodovia Leste-Oeste, Bairro Vale Encantado, em Vila Velha/ES, o denunciado, com intenção de matar, desferiu golpes de instrumentos corto-contundente e pérfuro-contundente em Vanderlei Pereira Morais de Lima, causando as lesões retratadas e descritas nos laudos de fls. 76/90 e 167/168, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O motivo do crime foi uma dívida relativa a drogas que a vítima tinha para com a facção à qual pertencia o denunciado.

O crime foi cometido mediante dissimulação, pois o denunciado entrou em contato com a vítima (fls. 93/94) e, sob o pretexto de querer usar drogas juntamente com ela, marcou encontro em lugar ermo, propenso à execução de seu intento. (...)”

Destaco que, por decisão dos jurados, o réu foi absolvido pelo quesito genérico.

Como se sabe,
“de acordo com a jurisprudência da Terceira Seção do STJ, "a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos" (HC n. 323.409/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018) (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.269.502/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. CLEMÊNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

2. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o HC n. 323.409/RJ, em julgamento realizado em 28/2/2018, acolhendo, por maioria, voto do Ministro FELIX FISCHER, firmou entendimento no sentido de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência), manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos, ou seja, a decisão de clemência será passível de revisão pelo Tribunal de origem quando não houver respaldo fático mínimo nos autos que dê suporte à benesse.

3. Na hipótese, considerando o contexto do julgamento e a certeza da materialidade e da autoria expostas na votação dos quesitos 1º e 2º, em contradição com o quesito 3º, forçosa a necessidade, no caso em apreço, de um novo julgamento.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.113.879/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) GRIFEI.

Inclusive, recentemente, o STF, no julgamento do
tema de repercussão geral 1.087,
fixou a seguinte tese:

1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Proce
sso Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos.

No caso dos autos, em Juízo, o réu negou ter cometido o crime de homicídio contra a vítima Vanderlei, não sendo sustentada nenhuma tese de excludente de ilicitude.

Por outro lado, os policiais civis Fábio Luiz Leite e Leandro Sene Montalvão confirmaram em juízo as informações constantes dos relatórios de investigação, acrescentando que através do celular da vítima foram identificadas mensagens do réu para vítima marcando um encontro no dia do crime e que estaria em um veículo Pegeout cor branca. Disse que houve uma ligação para o CIODES, informando que dois indivíduos em um veículo Pegeout cor branca estariam agredindo um homem na Rodovia Leste-Oeste, local do crime. Esclareceram, que o horário das mensagens trocadas entre vítima e acusado coincidem com o horário obtido, via ERB, da localização deste último em “Zé Barriga”, local este para onde atraiu a vítima antes de matá-la.

A genitora da vítima, Ana Maria Pereira Moraes, confirmou o depoimento da esfera policial e informou que se lembrava do acusado à porta de sua residência, chamando por seu filho, mas afirmou não saber se possuía relação de amizade. Disse, que no dia dos fatos seu filho recebeu uma ligação e depois saiu de casa sem levar o celular. Esclareceu ainda que, em certa ocasião, realizou um pagamento ao acusado relativo a dívida de drogas adquiridas por seu filho no montante de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais),sendo a quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) paga a outro indivíduo de alcunha “NEGO”.

Desse modo, após o reconhecimento da autoria e da materialidade delitivas em relação ao réu pelos jurados, deve ser reconhecido como contraditório a declaração de absolvição, quando da votação positiva do quesito genérico, ante a inexistência de qualquer tese defensiva direcionada a sustentá-lo.

Portanto, merece ser reconhecido que a absolvição declarada pelos jurados encontra-se dissociada das provas dos autos (os próprios jurados confirmaram restar demonstrada prova da materialidade e da autoria em relação ao réu ao responderem positivamente os dois primeiros quesitos) e das teses lançadas em plenário, o que impõe a excepcional submissão do apelado a novo júri.

Por todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para anular o julgamento do Júri e determinar que o réu LUIZ FELIPE RODRIGUES FERREIRA seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.